Tribunal: STF
Processo: ARE 1303063
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O Tribunal a quo negou seguimento ao recurso extraordinário em razão de sua intempestividade. 



    A Presidência do Supremo Tribunal Federal determinou a devolução do feito ao Tribunal de origem para aplicação do Tema 916 sob a sistemática da repercussão geral. 



    Retornaram os autos a esta Corte, pela inviabilidade de aplicação do referido tema, em razão de óbice formal intransponível à análise do mérito. 



    Torno sem efeito o despacho de devolução e passo à nova análise do recurso. 



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o acórdão recorrido foi publicado em 16/9/2019, tendo o recurso extraordinário sido interposto somente em 29/10/2019 (e-Doc. 10, p. 1 e e-Doc. 17). 



    Dessa forma, ele é inadmissível, porquanto intempestivo, visto que foi interposto fora do prazo de 30 (trinta) dias úteis previsto no art. 1.003, § 5º, c/c o art. 183, do CPC/15. 



    Segundo a firme jurisprudência da Corte, a ocorrência de feriado local, recesso, paralisação ou interrupção do expediente forense deve ser demonstrada, por documento idôneo, no ato da interposição do recurso manejado, conforme estabelecido no art. 1.003, § 6º, do CPC/15. Nesse sentido: ARE nº 1.117.110/RJ-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 27/8/18; ARE nº 1.120.473-ED-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 29/6/18.



    Ex positis, torno sem efeito o despacho de devolução pelo Tema 916 da sistemática da Repercussão Geral e nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se. 



    Brasília, 1º de fevereiro de 2022. 



Ministro LUIZ FUX 



Presidente



Documento assinado digitalmente